Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701380-53.2025.8.07.0007 APELANTE: WANDER DIVINO DE OLIVEIRA, TATIANE MORAIS SOARES APELADO: FABIO MOREIRA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem quanto à tempestividade do recurso, considerando a preliminar suscitada nas contrarrazões (Id. 73555221). Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora